Tribunal: TJSP
Processo: 2108244-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo do autor. Declaração de pobreza. Presunção "juris tantum". Portanto não absoluta e que pode ceder à prova dos autos. Documentação existente que se mostra suficiente a elidir a veracidade da declaração. Decisão mantida. Recurso não provido.